Tribunal: TJPA
Processo: 0805208-96.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805208-96.2022.8.14.0000

AUTOR: MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA

REU: ORACIO ALVES PEREIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS

–
ERRO DE FATO – EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA PARTILHA – DOAÇÃO DO BEM PELA GENITORA DA PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DOAÇÃO – CONCLUSÃO DO JUÍZO PRIMEVO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA – UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DO ART. 966, VIII DO CPC NÃO EVIDENCIADAS –
AÇÃO
RESCISÓRIA QUE JULGO IMPROCEDENTE.

1 – Ação rescisória visa desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de
Nova Timboteua/PA,
em sede de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável,
em razão de alegado
erro de fato.

2 –

A
caracterização do erro de fato apto a ensejar a rescisão do
decisum
exige a demonstração de 3 (três) requisitos basilares, quais sejam: I - o erro ter sido causa precípua ou exclusiva da razão de decidir e do desvio que resultou na nulidade; II - a demonstração do erro ser feita somente com as peças que instruíram o processo primitivo; III - não ter havido controvérsia e pronunciamento judicial em torno do fato sobre o qual incidiu o erro.

3 –
Hipótese em que o alegado erro de fato presente na sentença testilhada, assenta-se no entendimento firmado pelo juízo de origem de que não teria havido a perficiente comprovação de que o imóvel em discussão teria sido efetivamente doado ao ex-casal pela genitora da promovente.

4 – Não obstante o documento de ID. 9057111, concluiu o juízo de origem que este, isoladamente, não era capaz de comprovar a doação do imóvel pela genitora da promovente.

5 – Situação que não constitui hipótese de erro de fato, mas sim, de mero entendimento firmado pelo juízo primevo, tendo a questão já sido objeto de pronunciamento judicial na origem, cuja irresignação deveria ter sido impugnada pela via adequada pelas partes interessadas, sendo incabível sua modificação através de Ação Rescisória que não é sucedâneo recursal.

6 –
Dessa forma, não há que se falar em erro de fato na hipótese, visto que nenhuma das situações insculpidas no
§1º do inciso VIII, do art. 966 do CPC, encontram-se presentes no caso em comento, reforçando-se a impossibilidade de acolhimento da pretensão rescisória com sucedâneo recursal.

7 – F
ace a improcedência da presente ação rescisória, impõe-se a condenação da promovente ao pagamento das custas processuais que restam suspensas em razão da concessão da gratuidade de justiça, afastando-se, ainda, a condenação em honorários advocatícios em razão da revelia do promovido.

8 –
Ante o exposto,
Julgo Improcedente
a presente
Ação Rescisória
, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 de fevereiro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente
AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AÇÃO RESCISÓRIA N.
0805208-96.2022.8.14.0000

PROMOVENTE:
MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA

PROMOVIDA:
ORÁCIO ALVES PEREIRA NETO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA
em face de
ORÁCIO ALVES PEREIRA NETO
com fulcro no art. 966, inciso VIII do CPC,
visando desconstituir Sentença Resolutiva transitada em julgado, proferida nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS
pelo MM. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua/PA.

A promovente ajuizou a ação rescisória (ID.
9057105
) mencionada alhures, arguindo em síntese que a sentença rescindenda deve ser desconstituída,
com fundamento no art. 966, inciso VIII do CPC, por ser fundada em
erro de fato.

Alega que
ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens em desfavor do promovido junto ao MM. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua/PA (Processo n. 0800151-63.2020.814.0034), objetivando o reconhecimento e a dissolução da união estável e a partilha de bens, o que, teria sido acolhido pelo juízo primevo, exceto quanto a partilha da casa que teria sido construído pelo ex-casal em terreno pertencente a genitora da promovente.

Aduz que o referido imóvel foi edificado pelas partes em uma parcela do terreno que pertencia à genitora da promovente, Sra. Severina, mas que fora doado por ela ao ex-casal, precisamente com este propósito, de construção da residência dos então cônjuges.

Argumenta que o juízo primevo teria incorrido em erro de fato ao afirmar que inexistiria nos autos de origem, comprovação da doação do bem ao ex-casal, visto que a doação do mencionado bem teria sido efetivamente comprovada no processo.

Sustenta ainda, que o indeferimento da partilha sobre o bem pelo douto juízo de primeiro grau, representou evidente negativa de prestação jurisdicional, deixando de resolver a questão trazida ao controle do Poder Judiciário, em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Pleiteia assim, liminarmente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito pela procedência da presente ação rescisória para que rescindida a sentença testilhada, seja reformada em parte para determinar a partilha do bem imóvel indicado na exordial.

Juntou a promovente, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID.
9569757, foi concedido o benefício da gratuidade de justiça e determinado a citação do promovido.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 10096367).

No ID. 10113851, foi declarada à revelia do promovido, deixando, entretanto, de aplicar os efeitos insculpidos no art. 344 do CPC/2015, face a indisponibilidade da garantia constitucional da coisa julgada.

As partes quedaram-se silentes quanto ao eventual interesse na produção de provas (ID. 10501681).

A parte promovida peticionou nos autos, apresentando peça de defesa intempestiva (ID. 10621933).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público primário que tornem necessária sua intervenção (ID. 10697951).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente ação rescisória foi ajuizada em 20/04/2022, objetivando a rescisão de sentença que transitou em julgado
em 02/08/2021, sendo, portanto, observado o prazo limite de 02 (dois) anos para o seu aforamento.

Outrossim, restam preenchidos todas as condições da ação exigidas pela legislação processual civil, razão pela qual, admito a presente ação rescisória.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que a presente ação rescisória foi ajuizada já na vigência do
Novo Diploma Processual Civil
, razão pela qual sob a exige deste deve ser apreciada.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A presente ação rescisória visa desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de
Nova Timboteua/PA,
em sede de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (Processo n. 0800151-63.2020.814.0034),
em razão de alegado
erro de fato.

Na exordial, alega em síntese a promovente que
a sentença rescindenda
deve ser desconstituída, visto que o juízo primevo
teria incorrido em erro de fato ao afirmar que inexistiria nos autos de origem, comprovação da doação do bem ao ex-casal, visto que a doação do mencionado bem teria sido efetivamente comprovada no processo.

Como é sabido,
a ação rescisória é o instrumento processual por meio do qual é defeso a parte buscar a desconstituição da coisa julgada estabelecida sobre decisão estabilizada, portadora de qualquer dos vícios elencados taxativamente no art. 966 do CPC.

Nesse sentido, conceitua o processualista Rodrigo Barioni:

“A ação rescisória é o meio próprio para desconstituir a decisão judicial transitada em julgado que apresente vícios graves e, sempre que possível, propiciar o rejulgamento da causa. Trata-se de ação impugnativa autônoma voltada contra a decisão de mérito ou que, não sendo de mérito, não permita nova propositura da demanda ou ainda, diga respeito à admissibilidade do recurso, com características próprias, que constitui importante veículo do sistema processual para controlar o adequado exercício da jurisdição.”

(BARIONI, Rodrigo.
Ação Rescisória e Recursos para os Tribunais Superiores
. São Paulo: RT,
2016, p. 2.147).

Acerca da taxatividade das hipóteses de acolhimento da ação rescisória, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery:

“Taxatividade. As hipóteses que ensejam a rescisão da sentença estão arroladas em ‘
numerus clausus’
, na norma ora comentada. Este rol taxativo não admite ampliação por interpretação analógica ou extensiva”.

(
NERY JÚNIOR
,
Nelson; NERY, Rosa Maria
.
Código Processual Civil Comentado
.

São Paulo: RT,
p. 797).

In casu
, como relatado supra, a presente ação rescisória é manejada pelo promovente no intuito de rescindir
sentença prolatada em sede de
ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens
, fundamentando seu pedido
no art. 966, inciso VIII do CPC
.

Nessa senda, vejamos os dispositivos supracitados,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Da simples leitura dos dispositivos destacados alhures, depreende-se que o motivo que fundamenta a pretendida rescisão da sentença primeva é a alegada
ocorrência de erro de fato.

Do Erro de Fato
(
art. 966, VIII, do CPC/2015)

Acerca do erro de fato, tem-se que o próprio diploma processual civil em seu §1º do inciso VIII, do art. 966, estabelece os requisitos para sua configuração na ação rescisória, senão vejamos:

Art 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Ao analisar o dispositivo legal destacado supra, esclarecem
Nelson Nery Junior
e
Rosa Maria de Andrade Nery
:

"
Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade [...]
. Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial;
d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos”.

(
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY,
Rosa Maria de Andrade
. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato. Soluções Práticas
2, n. 172, p. 165
).

Dessa forma, evidencia-se que a caracterização do erro de fato apto a ensejar a desconstituição do
decisum
rescindendo exige a demonstração de 3 (três) requisitos basilares, quais sejam: I - o erro ter sido causa precípua ou exclusiva da razão decidir e do desvio que resultou na nulidade; II - a demonstração do erro ser feita somente com as peças que instruíram o processo primitivo; III - não ter havido controvérsia e pronunciamento judicial em torno do fato sobre o qual incidiu o erro.

Corroborando com este entendimento, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS, SEPARAÇÃO DE CORPOS E PARTILHA
. AFASTADA A PRELIMINAR MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA E
ERRO DE FATOS AFASTADOS
. 1. No caso, tendo em vista que está em discussão ainda o valor da causa, qualquer quantificação seria meramente estimativa e aleatória, o que não impede o julgamento da demanda. 2. Não é possível a rescisão de sentença com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC na hipótese em que, além de não existir comprovação acerca dos fatos que justifiquem a ausência de apresentação das testemunhas em modo e tempo oportunos, estas se refiram a fato que não tenham sido alegados pelas partes e analisado pelo juízo no curso do processo em que se formara a coisa julgada.
3. Para que se tenha o erro de fato como gerador de ação rescisória, é necessária a conjunção de três fatores: a) o erro ter sido causa eficiente do desvio que resultou em nulidade; b) a demonstração do erro ser feita somente com peças que instruíram o processo; c) não ter havido discussão em torno do fato sobre o qual incidiu o erro. No caso, ausente o preenchimento dos requisitos para tanto diante dos fatos analisados na ação de origem
. AFASTARAM A PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E JULGARAM IMPROCEDENTE A DEMANDA NO MÉRITO. UNÂNIME.

(Ação Rescisória Nº 70076160910, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 22/03/2019). (Grifei).

No caso
sub examine
, o alegado erro de fatos presente na sentença testilhada, assenta-se no entendimento firmado pelo juízo de origem de que não teria havido a perficiente comprovação de que o imóvel em discussão teria sido efetivamente doado ao ex-casal pela genitora da promovente.

Pois bem, não obstante o documento de ID.
9057111, entendeu o juízo de origem que este, isoladamente, não era capaz de comprovar a doação do imóvel pela genitora da promovente.

Desse modo, entendo que a situação em tela, não constitui hipótese de erro de fato, mas sim, de mero entendimento firmado pelo juízo primevo, tendo a questão já sido objeto de pronunciamento judicial na origem, cuja irresignação deveria ter sido impugnada pela via adequada pelas partes interessadas, sendo incabível sua modificação através de Ação Rescisória que não é sucedâneo recursal.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO.
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal
. IV - Improcedência do pedido.

(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento firmado pelos demais Tribunais pátrios, in verbis:

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - QUESTÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA NOS AUTOS DE ORIGEM E DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - NÃO CABIMENTO - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO - IMPOSSIBILIDADE. - Para que uma ação rescisória possa ter seu pedido inicial julgado procedente com fundamento na ocorrência de erro de fato (inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil de 2.015), é preciso, dentre outras coisas, que o fato não represente ponto controvertido no processo de origem, bem como que não tenha havido pronunciamento judicial sobre ele - A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ordinário para reexaminar provas ou modificar a decisão que se considera injusta.

(TJ-MG - AR: 10000191037837000 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021). (Grifei).

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. A ação rescisória fundada em erro de fato não abre a oportunidade para que se aponte “
error in iudicando
” decorrente da má apreciação da prova dos autos. No caso, o suposto erro invocado pelos autores refere-se a fato controvertido entre as partes, descabendo, portanto, a sua revisão em sede de ação rescisória. A ação rescisória não serve de sucedâneo recursal, não podendo ser utilizada com o fim de rediscutir questão devidamente apreciada.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

(TJ-RS - AR: 70082014630 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 18/10/2019, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 22/10/2019). (Grifei).

Dessa forma, não há que se falar em erro de fato na hipótese, visto que nenhuma das situações insculpidas no
§1º do inciso VIII, do art. 966 do CPC, encontram-se presentes no caso em comento, reforçando-se a impossibilidade de acolhimento da pretensão rescisória com sucedâneo recursal.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, face a improcedência da presente ação rescisória, impõe-se a condenação da promovente ao pagamento das custas processuais que restam suspensas em razão da concessão da gratuidade de justiça, afastando-se, ainda, a condenação em honorários advocatícios em razão da revelia da parte promovida.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente
AÇÃO RESCISÓRIA
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/02/2023